Tribunal: TJMT
Processo: 1021420-56.2026.8.11.0000
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021420-56.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Abandono de incapaz, Furto Qualificado, Trancamento]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), RAIMUNDO AQUINO BOTELHO - CPF: 021.996.431-90 (PACIENTE), Juizo da 4ª Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (IMPETRANTE), FRANCISCO HENRIQUE FREIHEIT CORTES - CPF: 820.282.146-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
PRESCRIÇÃO ANTECIPADA.
NULIDADE DA CITAÇÃO. JUSTA CAUSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPUTABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado com o objetivo de trancar ação penal por furto qualificado (escalada e rompimento de obstáculo). A defesa alega nulidade da citação editalícia, prescrição da pretensão punitiva e atipicidade pela insignificância, sustentando ainda a inimputabilidade do paciente e a necessidade de nova perícia médica.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o comparecimento espontâneo do réu e sua citação pessoal posterior suprem a nulidade da citação editalícia; (
ii
) verificar a ocorrência de prescrição com base em pena hipotética; (
iii
) avaliar a existência de justa causa e a aplicabilidade da insignificância em furto qualificado de bens avaliados em R$ 6.000,00; e (
iv
) aferir o direito à renovação de perícia de sanidade mental homologada.

III. Razões de decidir

3.
O ordenamento jurídico pátrio não admite o reconhecimento da prescrição antecipada da pretensão punitiva com esteio em pena hipotética, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

4.
A nulidade do ato citatório é afastada quando o réu comparece espontaneamente ao processo assistido por advogado, alcançando-se a finalidade do ato sem a demonstração de qualquer prejuízo efetivo à defesa.

5. O trancamento da ação penal é
medida
excepcional, inviável quando a acusação demonstra suporte probatório mínimo de autoria e materialidade, sendo a análise de mérito reservada à instrução criminal.

6. A presença de qualificadoras de natureza objetiva, aliada ao valor relevante dos bens subtraídos, obsta a aplicação do princípio da insignificância pela ausência de reduzido desvalor da conduta.

7. O inconformismo genérico contra laudo pericial oficial conclusivo e homologado pelo magistrado não autoriza a renovação da diligência, inexistindo cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada. Tese de julgamento:

"1. O comparecimento espontâneo do acusado ao processo, suprindo a finalidade do ato citatório, impede o reconhecimento de nulidade sem a prova de prejuízo.

2. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição com fundamento em pena hipotética.

3. A existência de qualificadoras no crime de furto afasta, em regra, a aplicação do princípio da insignificância.

4. Laudo de sanidade mental oficial e homologado não comporta repetição por mero dissenso subjetivo da parte."

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 107, IV, 109, III, e 155, § 4º, I e II; CPP,
arts
. 41, 563 e 570.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 438; STJ,
AgRg
no HC n. 823.308/RJ, j. 29.04.2024; TJMT, Enunciados n. 10, 42 e 44 da TCCR.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de RAIMUNDO AQUINO BOTELHO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante relata, em síntese, que o paciente padece de constrangimento ilegal decorrente de sua condição de extrema vulnerabilidade social e psíquica, sendo portador de retardo mental leve e dependência química severa. Sustenta a nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes, ao argumento de que não foram esgotados os meios de localização pessoal antes da citação editalícia, desconsiderando-se a condição de pessoa em situação de rua do paciente.

Pugna
, ainda,

pelo trancamento da ação penal por ausência de justa causa, bem como pela atipicidade material da conduta. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada, o reconhecimento do furto privilegiado, a declaração da prescrição retroativa da pretensão punitiva e a determinação de nova avaliação psiquiátrica e toxicológica do paciente (Id. 368125874).

O pedido liminar foi indeferido(Id. 368314887).

A autoridade coatora prestou informações (Id. 368656370), esclarecendo que o incidente de insanidade mental foi regularmente instaurado e concluído por laudo pericial oficial que atestou a plena imputabilidade do paciente ao tempo dos fatos. Informou, ainda, que foram realizadas diversas tentativas de citação pessoal antes da citação editalícia, e que o réu foi posteriormente citado de forma pessoal em endereço fornecido pela própria defesa técnica. Consignou que a audiência de instrução foi redesignada para 01/07/2026.

Instada a
se
manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem(Id. 371073391)
.

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

O remédio heroico é cabível
e
foi manejado por parte legítima, preenche
,
assim,
os
pressupostos de admissibilidade
da ação
.

Cuida-se de
habeas corpus
, impetrado com o objetivo de trancar a Ação Penal n.º 0017636-69.2020.8.11.0042, em que o paciente responde pela suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal). A controvérsia gravita em torno de
quatro
eixos: (i) a higidez do ato citatório; (
ii
) a existência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal; (
iii
) a compatibilidade da tramitação processual com a condição de
hipervulnerabilidade
do paciente
; e (
iv
)
o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Da Prescrição

O paciente sustenta a prejudicial de mérito relativa à extinção da punibilidade. Contudo, verifica-se que não assiste razão ao impetrante.

O paciente responde pelo crime de furto qualificado cuja pena máxima é de 08 (oito) anos de reclusão, atraindo o prazo prescricional de 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III, do Código Penal. O recebimento da denúncia ocorreu em 20/10/2020, constituindo marco interruptivo da prescrição (art. 117, I, do CP). Desde então, não houve o transcurso do lapso de 12 (doze) anos necessário para a configuração da extinção da punibilidade, independentemente da tramitação do incidente de insanidade mental.

Registre-se, ademais, que a tese de prescrição retroativa antecipada é inadmissível no ordenamento jurídico pátrio, conforme a Súmula n. 438 do Superior Tribunal de Justiça:
"É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal"
.

Assim,

afasta-se

a prejudicial de mérito.

PRELIMINAR

Da Nulidade da Citação

De início
, o impetrante sustenta a nulidade da citação do paciente
.
No entanto, essa
preliminar
não comporta acolhimento.

Compulsando os autos, verifica-se que o paciente compareceu espontaneamente ao feito por intermédio de advogado constituído em 22/10/2020 (Id. 368125883, p. 23), logo após o recebimento da denúncia, oportunidade em que foram formulados pedidos de autorização de viagem e juntados laudos médicos. Após a conclusão do incidente de insanidade mental, o réu foi regularmente citado de forma pessoal em 29/09/2023 (Id. 368127386, p. 8), em endereço fornecido pela própria defesa técnica.

Nesse contexto, a finalidade do ato citatório foi integralmente alcançada, pois o paciente teve plena ciência da imputação penal e exerceu amplamente o direito de defesa ao longo de toda a instrução. Aplica-se, na espécie, o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual a declaração de nulidade pressupõe a demonstração de prejuízo concreto, inexistente no caso.

Ao apreciar situação análoga, assim manifestou
o Superior Tribunal de Justiça
acerca do tema:

"
1. A citação do acusado é o ato processual por meio do qual se perfectibiliza a relação jurídico-processual penal deflagradora do devido processo legal substancial.

2. O colegiado de origem afastou a nulidade por cerceamento de defesa por estar comprovado nos autos que o acusado tinha total conhecimento da ação penal, porquanto constituiu defensor logo após a decisão de primeiro grau que recebeu a denúncia, determinou a citação dos acusados e decretou a prisão preventiva, concluindo que, "embora não tenha sido encontrado para ser citado por estar foragido, teve o seu direito de defesa amplamente exercido".

3.
Na hipótese, a despeito de o paciente encontrar-se foragido desde a data dos fatos e de serem infrutíferas as diversas tentativas de intimação pessoal do acusado, durante toda a instrução processual ele foi devidamente assistido, tendo respondido a todos os atos processuais por meio de advogado constituído, de modo que a finalidade da citação foi integralmente alcançada.

4. Desse modo, não há como reconhecer a nulidade por cerceamento de defesa, mormente porque não comprovado prejuízo decorrente da citação por edital, sendo certo que o paciente não pode beneficiar-se de sua própria torpeza a fim de nulificar os atos processuais a que deu causa.

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 823.208/RJ, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 3/5/2024.)

Ante o exposto, r
ejeita-se

a
preliminar de nulidade
, haja vista a higidez da citação do paciente
.

MÉRITO

Consta da denúncia que, no dia 12/07/2020, por volta das 16h40min, o paciente teria escalado o muro de um estabelecimento comercial localizado na Rua Esmeralda, n.º 130, bairro Baú, nesta capital, arrombado o telhado e adentrado no local, subtraindo eletrônicos, ferramentas e outros objetos avaliados em aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais). O réu foi detido por populares nas proximidades, em posse de um boné subtraído das vítimas.

Conforme relatado
,
o
impetrante sustenta a ausência de justa causa e pugna, por consequência
,
pelo trancamento da ação penal de origem.

A despeito do argumento defensiv
o
, o
trancamento da ação penal pela via estreita do
habeas corpus
constitui medida de caráter excepcional,
somente admissível quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, ou a presença de causa extintiva da punibilidade.

No caso em exame, a materialidade e os indícios de autoria encontram-se amparados pelos elementos informativos colhidos no inquérito policial, notadamente o auto de prisão em flagrante, o termo de exibição e apreensão e os depoimentos dos policiais militares e das vítimas. A denúncia descreve o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, atendendo aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.

Incide, na espécie, o Enunciado n. 42 da TCCR/TJMT, segundo o qual
"não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito"
, devendo a aferição minuciosa sobre a responsabilidade penal do paciente ser reservada à instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

De outro lado, a
pretensão de reconhecimento da atipicidade material pela aplicação do princípio da insignificância não prospera.

O crime foi imputado em sua forma qualificada, com a presença das circunstâncias de rompimento de obstáculo e escalada. Incide, na espécie, o Enunciado
Orientativo
n. 44 da TCCR/TJMT:
"A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável"
.

No presente estágio processual, a gravidade concreta das qualificadoras impede o reconhecimento da atipicidade material de plano, sem a devida instrução probatória.

Quanto ao pedido de reconhecimento do furto privilegiado, a Súmula n. 511 do
STJ
admite tal possibilidade nos casos de furto qualificado, desde que presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e qualificadora de ordem objetiva.

Todavia, a análise desses requisitos demanda aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a cognição sumária própria do
writ
.

Ademais, ao contrário do sustentado pelo impetrante, a peça acusatória não se restringe à suposta subtração de um boné. A denúncia
detalha o furto de um expressivo rol de bens, incluindo notebook, aparelho celular, furadeira, mochila e cabos de rede, cujo valor total de avaliação indireta alcança o montante de aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Tal circunstância desconstitui a narrativa defensiva de irrelevância patrimonial e reforça a existência de justa causa robusta para a deflagração e manutenção da persecução penal
.

No tocante à condição psíquica do paciente, o Juízo de origem observou o devido processo legal ao instaurar o incidente de insanidade mental. O Laudo Pericial Oficial n.º 1.1.02.2020.027778-01(Id. 368127355, p. 5-7) concluiu que, embora o paciente seja portador de retardo mental leve e síndrome de dependência de substâncias psicoativas, tais condições não comprometeram sua capacidade de entendimento e autodeterminação ao tempo dos fatos, inexistindo nexo causal entre o quadro psiquiátrico e a conduta investigada. O laudo foi homologado por decisão judicial transitada em julgado para as partes (Id. 368127383, p. 6).

Outrossim, ao contrário do alegado pelo impetrante, i
nexiste direito à renovação de prova pericial (nova avaliação psiquiátrica/toxicológica) quando o laudo oficial acostado aos autos é conclusivo e foi devidamente homologado pelo Juízo, sem que a defesa tenha apresentado elementos técnicos capazes de infirmar a competência do perito oficial do Estado
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DENEGA-SE A ORDEM de
habeas corpus
.

É o voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026